Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-85.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO. SITUAÇÃO DE RUA. VULNERABILIDADE FAMILIAR. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que aplica ao adolescente medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e uso de documento de terceiro (CP, art. 308).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a adequação da medida socioeducativa aplicada, especificamente se a substituição da semiliberdade pela internação é juridicamente cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido apenas no efeito devolutivo, conforme entendimento consolidado com base no art. 215 do ECA, que admite efeito suspensivo somente para evitar dano irreparável, hipótese não demonstrada.
4. A materialidade e a autoria dos atos infracionais estão superadas, pois não houve insurgência recursal quanto a esse ponto. O exame limita-se à medida socioeducativa.
5. O ECA (art. 112, §1o) autoriza o julgador a avaliar gravidade, circunstâncias da infração e condições pessoais do adolescente.
6. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1 kg de haxixe) evidencia envolvimento relevante com o tráfico, além de conduta planejada mediante uso de documento alheio com assinatura treinada, indicando intenção de ocultar a identificação e dificultar a ação policial.
7. O histórico do adolescente demonstra múltiplos atos infracionais, inclusive tráfico e furto qualificado, fuga de unidade, prática de infrações em outros estados e envolvimento com facções criminosas. Há registros de abandono escolar, uso de maconha e cocaína, e recorrente descumprimento de medidas socioeducativas.
8. Relatórios técnicos registram vulnerabilidade familiar acentuada, ausência de supervisão, impossibilidade de cumprimento de rotinas, falta de estrutura materna para orientar o jovem em situação de rua. A genitora relata não possuir condições emocionais de exercer autoridade e sofre cobranças de dívidas de drogas atribuídas ao adolescente.
9. A semiliberdade se revela inadequada diante da ausência de adesão às medidas em meio aberto e semiliberto, das evasões reiteradas, do não comparecimento a atendimentos, da prática de novos atos infracionais e da falta de vínculos familiares, escolares e comunitários.
10. A internação atende ao princípio da proteção integral, possibilitando interrupção do ciclo infracional, afastamento de ambientes de risco e implementação de intervenção pedagógica estruturada. A medida é compatível, diante do descumprimento reiterado de medidas anteriores.
11. A jurisprudência desta Corte reconhece a adequação da internação quando presentes vulnerabilidade social intensa, incapacidade da família, evasão escolar, uso de drogas, diversas passagens por atos infracionais e ineficácia de medidas mais brandas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento
“1. A internação é adequada quando medidas em meio aberto ou semiliberto se mostram ineficazes diante da vulnerabilidade social, da ausência de supervisão familiar, do abandono escolar, do uso de drogas e da continuidade de atos infracionais. 2. A quantidade significativa de droga e o uso consciente de documento de terceiro para ocultação da identidade reforçam a gravidade da conduta e a necessidade da medida mais gravosa 3. O descumprimento reiterado de medidas socioeducativas anteriormente impostas, autoriza a aplicação da internação”.
Dispositivos relevantes citados: ECA: arts. 112, §1o; 112, VI; 121; 122, II; 215. Lei 11.343/2006: art. 33, caput. Código Penal: art. 308.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdão 1877411.; TJDFT – Acórdão 2080208.; TJDFT – Acórdão 2087254.